Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA NOVA DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo possível extrair os motivos pelos quais o recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, a despeito da ausência de boa técnica, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Não há interesse recursal em relação há pretensão já atendida pelo Juízo a quo, não merecendo ser conhecido o recurso, nesse particular. Preliminar acolhida.
3. Verificado que a parte não só foi devidamente intimada para manifestar-se quanto aos cálculos apresentados, como lhe foi concedida, por mais de uma vez, a dilação dos prazos para essa providência, porém, sem atendimento efetivo, preclusa a oportunidade, mostrando-se intempestiva a impugnação ora ofertada.
4. Esgotado o prazo concedido sem a devida manifestação da parte, a homologação dos cálculos afigura-se escorreita, restando precluso seu direito de novamente impugná-los, sem justificativa quanto à eventual impossibilidade de fazê-lo no tempo correto, o que torna inviável nova ampliação de prazo.
5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.